Tribunal: TJDFT
Processo: 0737446-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENUANTE INOMINADA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), fixando a pena em 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 500 dias-multa, à razão mínima legal; ao tempo em que absolveu a segunda apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. 2. Foi decretado o perdimento de bens apreendidos, excetuando-se o aparelho celular vinculado à segunda apelante, cuja restituição foi condicionada à manifestação de vontade após 5 dias do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena aplicada ao primeiro apelante deve ser redimensionada; e (ii) estabelecer se os bens apreendidos da segunda apelante devem ser restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi considerada idônea, uma vez que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o agravamento da pena.
4. 5. A atenuante prevista no art. 66 do Código Penal não foi reconhecida, pois não há comprovação de que a condição de usuário do réu tenha relação direta com a prática do crime.
5. 6. A pena foi reduzida na terceira fase, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, mantendo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. 7. A restituição dos bens da segunda apelante foi condicionada ao trânsito em julgado da sentença, considerando a possibilidade de vínculo dos bens com o crime.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.